Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711462-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: LEONARDO RANGEL LIMA, ELAINE LIMA SANTOS DECISÃO ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 86492325, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença (rescisão do contrato de compra e venda de imóvel) proposto por LEONARDO RANGEL LIMA e outra, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas-executadas para determinar a inclusão dos sócios no polo passivo, nos seguintes termos: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto por LEONARDO RANGEL LIMA e ELAINE LIMA SANTOS em desfavor de DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI e CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA. Foi proferida sentença na ação de conhecimento no 2016.01.1099301-7 na qual fora declarado resilido o contrato de promessa de compra e venda, referente à unidade imobiliária situada na quadra K1, lote 27 do empreendimento imobiliário residencial e comercial Danha e, por conseguinte, a parte ré foi condenada a devolver aos autores, em uma só parcela, 90% dos valores por ele pagos, atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença. Por fim, a ré também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente corrigido. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, os autores logram êxito em realizar o levantamento de parte dos valores devidos no Id 20262577 - Pág. 1 e Id 30124008 - Pág. 1, restando infrutífera a satisfação integral do crédito ante o descumprimento do acordo extrajudicial entabulado nos autos. A parte autora requereu a desconsideração, a fim de atingir o patrimônio dos sócios, tendo sido recebido o Incidente apenas contra as sócias: DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI e CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, conforme decisão de Id 73748882 - Pág. 1. Instrui seu pedido com os documentos de Id no 72232896 - Pág. 2 a 72232896 - Pág. 21 As requeridas, devidamente citadas, apresentaram contestação no Id 78132916 - Pág. 1 É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é o instituto previsto no art. 50 do Código Civil, segundo o qual, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Já o §2o do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: "As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código"; o §5o do mesmo diploma legal prevê, por sua vez, que: "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". A hipótese consagrada no CDC trata-se, na verdade, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da sociedade empresária configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se exigindo a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para sua decretação. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito se trata de relação de consumo, razão pela qual se aplica, no caso, a Teoria Menor. A teoria menor é aquela que se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução do patrimônio do sócio por obrigação social, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Aplica-se, no caso em apreço, a teoria menor regida pelo art. 28, §5o, do CDC: "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". No caso dos autos, verifica-se que as executadas DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA (49.462.062/0001-04); DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ( 14.289.798/0001-48); CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA e MARCOS PEREIRA LOMBARDI ( CPF no 182.843.291-15 ) são sócios das empresas requeridas conforme documentos anexados no Id 69701665 - Pág. 10 e Id 69702645 - Pág. 23. Nesse giro, como não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica executada, mostrando-se infrutífera a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD e pelos demais sistemas eletrônicos disponíveis tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. No mérito, como já assinalado, a hipótese dos autos se trata de relação de consumo, de maneira que não se exigem indícios de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, os quais, a despeito de não serem exigidos pela Teoria Menor, se afiguram presentes nos autos. As requeridas ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I SPE LTDA são rés em diversos outros processos neste Tribunal, e, percebe-se que não há a satisfação do débito exequendo, em razão da ausência de bens penhoráveis. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para, em consequência, afetar o patrimônio dos sócios das empresas executadas. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos do PJe das sócias e proceda-se a pesquisa bancejud nas contas de DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA ( 49.462.062/0001-04); 2) DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ( 14.289.798/0001-48); 3) CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA e 4) MARCOS PEREIRA LOMBARDI ( CPF no 182.843.291-15 ) no valor do débito de R$ 65.544,03 (sessenta e cinco mil reais,quinhentos e quarenta e quatro reais e três centavos) indicado no Id 69700126 - Pág. 46.” Alegam as agravantes-executadas que os credores não demonstraram o exaurimento das diligências ao seu alcance para a pesquisa de bens em nome das empresas-executadas passíveis de penhora. Asseveram que não há razões que justifiquem a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, uma vez que a simples alegação da parte autora não gera presunção absoluta de que tenham praticado conduta ou ação abusiva, nem mesmo desvio de finalidade, a ensejar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas-rés. Argumentam que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não houve abuso da personalidade jurídica nem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco foi comprovada má administração da empresa ou obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Aduzem que a ausência de dinheiro em espécie nas contas-correntes das agravantes-executadas não é motivo para a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas-executadas. Preparo (id. 24969131). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito das agravantes-executadas. A hipótese dos autos é de aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando o levantamento do véu da pessoa jurídica com fundamento em seu art. 28 e na adotada Teoria Menor, uma vez que o objeto da demanda originária ao presente cumprimento de sentença versa sobre relação de consumo (rescisão de contrato de compra e venda de imóvel). Nos termos desse dispositivo da normatividade consumerista e que consagra a chamada Teoria Menor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.” A desconsideração também será efetivada “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Ainda, seu §5o determina que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. O cumprimento de sentença teve início em fevereiro de 2018 (id. 13858553, autos originários), e até a presente data as empresas-executadas não adimpliram a obrigação. O valor da dívida atualizado é de R$ 71.183,09, atualizado até 24/3/21 (id. 87082601), sendo que as agravantes-executadas não demonstram qualquer interesse em adimplir a obrigação. Além disso, foi homologado em Juízo acordo extrajudicial entabulado entre as partes em julho de 2018 (id. 19750009, autos originários), e as empresas-executadas não cumpriram integralmente o acordado (id. 21071339, autos originários). Após pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis em busca de bens patrimoniais da devedora, Bacenjud (ids. 18411671, 26178154 e 30104384, autos originários) e Renajud (id. 18411574, autos originários, nenhum bem foi localizado em nome das empresas-executadas. Houve a penhora de imóveis encontrados em nome das empresas-executadas, contudo, não houve lance confirmando a arrematação do valor previsto para o 2o leilão (id. 51608291, autos originários). Nesses termos, verifica-se que não há bens a compor o patrimônio das executadas já existentes e consolidados capazes de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados aos agravados-exequentes e também consumidores, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa de Consumidor. Como bem se verifica dos autos, a personalidade jurídica das empresas-executadas está impedindo o ressarcimento dos danos causados ao agravados-exequentes, uma vez que de todas as medidas tomadas para localização de bens a ela pertencentes foram infrutíferas. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática e os elementos todos autos, não está evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas-devedoras. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora